Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-14.2010.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001610-14.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REBECA DA COSTA RIBEIRO - CPF - 218.948.991-05 (APELADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL DEMONSTRADAS – OCORRÊNCIA REGISTRADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. [...](N.U 0001611-96.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DJALMA DE JESUS CARVALHO visando reformar parte da sentença, de Id. n.º 74209951, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1610-14.2010.8.11.0020, ajuizada por REBECA DA COSTA RIBEIRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente pagamento, a título de danos morais, do montante de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, de Id. n.º 74209952, o recorrente aduz, em breve síntese, que de acordo com o relato da requerente/apelada, no inquérito policial, não é possível saber quem foi o verdadeiro autor das agressões físicas e morais. Pontua que deve ser considerado o depoimento da Sra. Ruth Candido de Freitas, que foi testemunha presencial do ocorrido.

Destaca que em nenhum momento agrediu a recorrida física ou verbalmente e, ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 74209955 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Encaminhado os autos para a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, estes retornaram conclusos ante a impossibilidade de acordo entre as partes, conforme termo de Id. n.º 79403482.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a apelada ajuizou ação de indenização por danos morais em face do apelante, por meio da qual relata que, juntamente com seu esposo, foi vítima de agressão física e verbal.

Relatou na exordial que, no dia 04.07.2010, estava no restaurante Armazém, que fica ao lado do estabelecimento comercial do requerido/apelante, com sua família, quando este adentrou ao local de forma alterada e desrespeitosa pedindo que o dono do veículo o retirasse do local, caso contrário passaria por cima, pois estaria atrapalhando a entrada em seu estabelecimento.

Informou que seu esposo foi até o local para retirar o veículo, no entanto, nesse momento o requerido/apelante começou a agredi-lo física e verbalmente, adentrou o interior do veículo e pegou a arma de fogo de seu esposo, que é policial militar e levou para dentro de seu estabelecimento.

Relata que ao tentar recuperar a arma de seu esposo o apelante a agrediu fisicamente, com um soco nas costas, além de lhe xingar de palavras como “Piranha, Galinha e Prostituta”.

Conforme relatado, o douto sentenciante, julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de dano moral na ordem de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A pretensão recursal é no sentido de reformar o
decisum
, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que, a meu ver, se desincumbiu a parte autora.

Importante salientar que o mesmo fato (agressão física e verbal) já foi julgado por esta c. Câmara no Recurso de Apelação Cível n.º 0001611-96.2010.8.11.0020, de relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, proveniente do processo ajuizado pelo Sr. Cesar Ribeiro de Assis, esposo da apelada, em face do apelante, mantendo incólume a sentença.

No caso, conforme já elucidado pelo douto sentenciante e mantido por essa c. Câmara em relação ao Sr. Cesar Ribeiro de Assis, da análise dos autos verifica-se que houve a instauração de um processo criminal para averiguação dos fatos, de modo que, tendo a ocorrência sido registrada por meio do boletim de ocorrência, de Id. n.º 74204116, recebido com a anotação de lesões corporais, e considerando as provas orais produzidas, o dano moral encontra-se demonstrado.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“Após detida análise do cotejo probatório carreado aos autos, entendo que o pedido é procedente.

O boletim de ocorrência de fls.26/27 narra que “segundo a vítima os suspeitos acima haviam agredido a mesma com uma barra de ferro, tapas e socos, em seguida desferiram palavras de baixo calão (galinha, prostituta e vagabunda), a vítima encontra-se com várias lesões, os mesmos foram encaminhados a depol local para as devidas providências que o caso requer B.O registrado.”

A testemunha Wanderson da Silva Oliveira, alegou em juízo, que no dia dos fatos estava em um lanche que fica defronte ao local onde ocorreram os fatos, tendo presenciado o ocorrido, inclusive ouvido o requerido xingar a requerente de vagabunda, galinha e prostituta.

No mesmo sentindo foram as declarações da testemunha José Carlos, proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos, que afirmou em juízo que o requerido proferiu xingamentos contra a requerente, chamando-a de puta e vagabunda. Afirma ainda que haviam várias pessoas no local que presenciaram os fatos.

Analisando os depoimentos sobreditos, verifica-se que a conduta do requerido foi devidamente comprovada, em que pese este alegar o oposto.

Ademais, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo réu não apresentam informações que possam ensejar conclusão diversa da versão dos fatos apresentada pela parte autora. Isto porque a testemunha Tamara do Carmo Barbosa alegou que estava no lanche que fica de frente ao estabelecimento onde ocorreram os fatos, relatando que visualizou a confusão, entretanto, não soube declinar se houve xingamentos, visto que estava a uma distância de duas pistas do local dos fatos.

De sua vez, a testemunha Tiago de Carvalho Correia, funcionário do requerido, alegou que não houve xingamentos, porém, a sua versão revela-se isolada e frágil frente aos demais elementos probatórios coligidos nos autos, pelo que não merece ser acolhida, considerando-se ainda a relação de subordinação existente entre o depoente e o réu.

O contexto probatório permite aferir a existência das mencionadas ofensas verbais proferidas pela parte ré, sendo que expressões utilizadas pelo requerido demonstram claramente o seu ânimo de ofender a autora, o que é bastante para configurar o dever de indenizar.”
- Id. n.º 74209951.

Com efeito, pelo grau de responsabilidade da parte causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021